Tribunal: TJSP
Processo: 1015592-91.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATOS CONEXOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Não verificado ato ilícito, incabível a condenação da parte no pagamento de indenização por dano moral.

APELAÇÃO. AÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATOS CONEXOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Não verificado ato ilícito, incabível a condenação da parte no pagamento de indenização por dano moral.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATOS CONEXOS DE FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.